Tribunal: TJES
Processo: 5021754-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021754-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ITAMAR NUNES DA VITORIA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021754-07.2021.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: ITAMAR NUNES DA VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VALOR DE BASE.
MARCO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Tese da parte autora
: Postula o requerente, em síntese, o recebimento de férias prêmio pelo segundo decênio trabalhado, considerando que não foram gozadas. Apresentou contrarrazões no ID 3877254.
2. Tese da parte requerida
: Informa que o autor fez jus ao recebimento do benefício, conforme consta no assentamento funcional. Apresentou recurso inominado no ID 3877251.
3.

Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Desde logo, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Conforme apontado na r. sentença prolatada, embora o autor por vezes se equivoque ao mencionar 2º ou 3º decênio, é certo que em relação ao 3º sequer teria direito ao recebimento de férias prêmio, por não completar o período aquisitivo. Ademais, em contestação o recorrente menciona acerca do 2º decênio, em nada prejudicando sua tese defensiva. Em relação à questão que o autor não cumpriu os requisitos para concessão da licença em virtude de afastamento superior a 60 dias para tratamento da própria saúde, trata-se de típica inovação recursal, vez que tal argumento não foi deduzido em defesa. Mesmo que o julgador não esteja adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos para proferir sua decisão, não há como exigir que sejam analisados argumentos que sequer foram invocados. No que se refere ao valor para base de cálculo, é assente o entendimento que deve ser calculado
“com base na última remuneração percebida pelo servidor antes da inatividade, excluídas as parcelas de caráter indenizatório transitórias”
(TJ-ES - RI: 00223464420188080024, Relator: BOANERGES ELER LOPES, Data de Julgamento: 15/04/2021, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - 2ª TURMA). Quanto à atualização (juros e correção monetária), os termos fixados na r. sentença não destoam daqueles aplicáveis à Fazenda Pública. Não há que se falar em aplicação do “período de graça” na condenação em comento, haja vista que não se está determinando a incidência de juros moratórios no período entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento, eis que sequer há trânsito em julgado a justificar a expedição de precatório. Todavia, pequeno reparo deve ser realizado em relação a incidência da correção monetária, haja vista que o pagamento da referida indenização não é automática, ou seja, demanda provocação, e, ante a inexistência de requerimento administrativo, esta deve ser contada do ajuizamento da demanda.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar o marco da correção monetária que deve ser contada do ajuizamento da demanda. Sem custas ou honorários, face o provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)